Tribunal: TJBA
Processo: 8042103-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042103-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: KARINY DOS SANTOS Advogado(s):LEANDRO DA SILVA CAVALCANTI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. VEROSSIMILHANÇA DOS FUNDAMENTOS AUTORAIS DEMONSTRADA. DESCONTOS SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em conta bancária referentes a contrato de empréstimo alegadamente não reconhecido pela parte autora. A decisão agravada também fixou astreintes pelo eventual descumprimento da ordem judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) é cabível a redução da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial. III. Razões de decidir 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 4. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 5. O Agravante não apresentou contrato ou documento hábil a demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, enquanto os documentos da parte autora evidenciam descontos mensais em sua conta bancária. 6. Diante da ausência de prova da contratação e da natureza alimentar dos valores descontados, a manutenção da tutela antecipada é medida de prudência. 7. A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e coercitividade, não sendo desarrazoada à luz do art. 537 do CPC. Eventual revisão poderá ser feita pelo juízo de origem, se constatada abusividade ou insuficiência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da regularidade da contratação justifica a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos em conta bancária de natureza alimentar. 2. A fixação de astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível sua revisão pelo juízo de origem em caso de alteração fática." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e §1º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042103-94.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S.A. e Agravada a Kariny dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator